Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012990-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Decisão que Indeferiu a Nulidade dos Atos Processuais. Intimação Eletrônica. Validade do Ato. Desnecessidade de Publicação no Diário Oficial.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença e recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença. A Agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença e alega falta de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), mesmo após o trânsito em julgado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico ou se é imprescindível a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

III. Razões De Decidir

3. A legislação processual e a regulamentação interna do Poder Judiciário impõem às empresas privadas o dever de manter cadastro para recebimento eletrônico de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

4. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico PJe, com ciência registrada, é válida e suficiente, sendo desnecessária sua publicação no DJEN ou a observância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1o; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT, AgInt n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012990-52.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do
Ação de Cobrança n. 1033889-50.2022.8.11.0041
ajuizada pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Na decisão agravada, a Juíza singular indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais promovidos após a sentença e recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada.

A Agravante informa que não foi cientificada da sentença, pois a intimação não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico.

Sustenta que a alteração repentina da forma de intimação caracteriza ofensa ao princípio da não surpresa, acarreta prejuízo e permite a nulidade dos atos processuais.

Busca o provimento do Recurso e a declaração da nulidade dos atos subsequentes praticados após a sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282950384).

Contraminuta juntada no Id. 286110881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
pretende a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais promovidos após a sentença e recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada.

De acordo com os autos, em 31/01/2024, foi proferida a sentença que condenou a Agravante ao pagamento de R$ 19.931,85 (dezenove mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de ressarcimento pelos valores que a Seguradora pagou ao segurado. Ambas as partes foram intimadas pelo PJe.

Após trânsito em julgado, a Agravante requereu a nulidade dos atos subsequentes à sentença, uma vez que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Na sequência, a Agravante deu início ao Cumprimento de Sentença.

O Juiz singular indeferiu o pedido de nulidade e recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada.

Ao interpor o Recurso, a Agravante insiste na tese de que a falta de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico afronta ao princípio da não surpresa.

Além disso, ressalta que o prejuízo é evidente, porque a sentença transitou em julgado sem que fosse possível interpor o Recurso adequado.

Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas devem manter cadastro junto ao Poder Judiciário para recebimento eletrônico de citações e intimações, sendo esse o meio preferencial.

A Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES, que regulamenta o tema no âmbito deste Poder Judiciário, estabelece que, após realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações deverão ser realizadas
exclusivamente via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial em contrário (artigo 3o, da Portaria).

Verifica-se, assim, que a legislação processual e regulamentações internas impõem às empresas o dever de acompanhamento processual por meio eletrônico.

Conforme se observa do processo, foi expedida intimação eletrônica da sentença, com registro de ciência da Recorrente em “31/01/2024, às 15h 39min 55s”.

Ademais, em consulta ao portal “ClickJud” deste Tribunal (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), observa-se que a empresa Agravante, inscrita no CNPJ n. 03.467.321/0001-99, encontra-se cadastrada para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Nesse contexto, é válida a comunicação do ato, não sendo exigível, em tais hipóteses, sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tampouco a necessidade de observância de pedido de intimação exclusiva em nome de advogado, quando a ciência se deu de forma regular por canal oficial eletrônico (PJe).

A propósito:

É válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal
. (STJ - AgInt no AREsp: 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 09/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PROCESSO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – CITAÇÃO VIA SISTEMA PJE – ART. 246, § 1o DO CPC – EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme determina a Portaria Conjunta no 291-2020/PRES, as empresas privadas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, de acordo com o art. 246, § 1o, do CPC/15. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. 3. Recurso desprovido. - (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Des. Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 10/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025